Tribunal: TJDFT
Processo: 0728188-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIOS LISTADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração contra acórdão que aplicou o IPCA-E como índice de correção monetária, nos termos do Tema 810 do STF e 905 do STJ, ao feito em fase de cumprimento de sentença.
2. Os embargos de declaração, consoante art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3. No acórdão embargado, não se verificam as omissões apontadas pelo Embargante, uma vez que todos os argumentos expostos no recurso foram, de forma clara e coerente, analisados pelo Colegiado. 3.1. A mera inconformidade do Embargante com o entendimento firmado no acórdão não autoriza a oposição de embargos de declaração.
4. Foi devidamente enfrentada a problemática sobre a possibilidade de aplicar os Temas 810 do STF e 905 do STJ ao presente feito, a despeito de já formado o título executivo judicial, não havendo razão para se falar em insuficiência de fundamentação e em violação ao art. 489, §1o, IV e VI, do CPC. 4.1. Os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, de modo que se aplica o Tema 905 do STJ a todos os processos em curso, inclusive já em fase de cumprimento de sentença.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.